Tribunal: TJMT
Processo: 1032562-07.2021.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032562-07.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[EPIFANIO BOROBO TAQUES - CPF: 432.293.281-91 (APELADO), CLEITON CARLOS KLASNER - CPF: 048.863.391-58 (ADVOGADO), MARIANNA BARROS SABER - CPF: 046.353.241-41 (ADVOGADO), HEBER AZIZ SABER - CPF: 062.290.048-01 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), FELICIANO LYRA MOURA - CPF: 026.383.794-76 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C NULIDADE CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO E NÃO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – ILEGALIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADOS – NÃO CONSTATAÇÃO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

Tratando-se o caso em apreço de contratação de Cartão de Crédito Consignado, e considerando que a parte autora e apelada não juntou provas hábeis a comprovar a abusividade das taxas aludidas, não há de se falar em revisão dos juros remuneratórios contratados, haja vista não ter se desincumbido de seu ônus probatório imposto pelo inciso I do artigo 373 do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
BANCO PAN S.A.

contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 2.ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito C.C Nulidade Contratual e Restituição e Indenização por Danos Morais com Pedido de Tutela Antecipada n.º 1032562-07.2021.8.11.0041, ajuizada em desfavor de
EPIFANIO BOROBO TAQUES,

que julgou parcialmente procedente o pleito autoral, determinando que o negócio jurídico realizado entre as partes, através do contrato – Termo de Adesão e Cartão de Crédito, a taxa de juros de 1,49% ao mês, sem capitalização, a incidir sobre a origem do saldo devedor do pagamento mínimo das faturas de cartão de crédito; determinou, havendo saldo a maior, a restituição de forma simples e atualizada, bem como condenou o requerido ao pagamento de custas processuais, ficando a cargo de cada parte o pagamento dos honorários advocatícios de seu advogada.

O Apelante alega, em síntese, que o feito foi proposto, pleiteando a declaração de inexistência de relação jurídica ocasionada por conduta, vez que pretendia contratar empréstimo consignado, verificando que posteriormente que a modalidade contratada teria sido cartão de crédito consignado.

Sustenta que o Apelado realizou a contratação com o Banco Cruzeiro do Sul, do produto Cartão de Crédito Consignado na data de 13/12/2005, carteira esta migrada ao sistema de cartões do Banco Pan em julho de 2013.

Consigna que “não houve, em tempo algum, realização de contrato entre a parte apelada e o banco réu que enseje novos e não reconhecidos descontos”, de modo que não há que falar em fraude ou qualquer conduta abusiva do Apelante, mas tão somente assunção e continuidade de contratos de crédito adquiridos.

Assevera ser procedimento do Banco efetuar a cobrança em dois momentos, sendo o desconto em folha do cliente referente ao pagamento do mínimo da parcela; e o pagamento complementar do valor do débito, por meio de fatura enviada à residência do consumidor.

Defende que “não há o que se falar em desconhecimento da modalidade contratada, muito menos em desconhecimento da necessidade de pagamento complementar por meio das faturas uma vez que nas cláusulas do contrato assinado a parte apelada declarou expressa ciência acerca do produto, bem como da necessidade de pagamento das faturas, já que o valor descontado é apenas referente ao mínimo”.

Salienta que após a migração da carteira para o Banco Apelante os pagamentos foram realizados apenas através de descontos em folha de pagamento, em valor mínimo, restando saldo devedor relativo as compras realizadas e faturas não pagas.

Relata que os clientes que faziam parte da Carteira de Cartão de Crédito Consignado adquirida foram devidamente informados da assunção da carteira pelo Banco Pan, cumprindo assim com seu dever de informação.

Afirma ser do Banco Cruzeiro do Sul a responsabilidade objetiva, defendendo sua ilegitimidade parcial, relativo ao período anterior a arrematação da carteira de cartão de crédito, destacando ainda a inexistência de dano material por período predecessor ao da arrematação; inexistência de dano material em dobro e ausência de dano moral pelo contestante.

Argumenta a inexistência de ilegalidade nos valores cobrados, abusividade dos juros remuneratórios contratados, onerosidade excessiva no contrato, ou ainda má-fé, que ensejasse a devolução de valores em dobro. Destaca que os descontos ocorriam há 16 anos antes da propositura da ação.

Com essas considerações, requer o provimento do recurso de apelação, para reformar a sentença e julgar improcedente o pleito autoral, condenando o Apelado ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios de 20% sobre o valor da causa.

Nas contrarrazões, o Apelado pugna pelo desprovimento do recurso e a manutenção da sentença recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Apelante se insurge contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pleito autoral, argumentando que não há o que se falar em desconhecimento da modalidade contratada, cartão de crédito consignado, muito menos em desconhecimento da necessidade de pagamento complementar por meio das faturas.

A ação foi proposta pelo Apelado, pleiteando a declaração de abusividade da taxa de juros cobrada, desde a liberação do crédito, para operação de cartão de crédito e/ou consignado, com a limitação da taxa de juros em 1,49%; a conversão da modalidade cartão de crédito consignado para empréstimo pessoal consignado; restituição em dobro dos valores cobrados de forma excedente e a condenação do banco ao pagamento de indenização por danos.

O pleito autoral foi julgado parcialmente procedente, contando a sentença como seguintes fundamentos e dispositivo:

“(...) Apesar das alegações, verifica-se que se utilizou do cartão de crédito consignado na sua forma genuína, com a realização de saques (Id 67699472-pág. 03, 04, 08 e Id nº 67699475-pág. 04, 05, 06, 08, 09), o que inviabilizada declarar nulidade do contrato ou converter em empréstimo consignado.

É evidente que enquanto pagar o mínimo do cartão os descontos continuaram referente ao saldo devedor não liquidado. Impossível limitar parcelas.

Tanto é que, na peça de defesa do requerido informa que ao longo do contrato o autor realizou diversos saques, o que não é reconhecido pelo requerente, todavia, ficou esclarecido nos autos e, vai contra o que fora aduzido na inicial, desta feita, não se pode declarar a nulidade contratual pleiteada.

O autor contratou o serviço de cartão de crédito, inclusive utilizou a função crédito disponibilizado. A parte autora não trouxe elementos nem fundamentos a desconstituir a referida utilização nos termos do art. 373, I do CPC.

E ainda, uma vez que utiliza o cartão de crédito para realizar compras e saques deveria realizar o pagamento da fatura no dia acordado, de forma inteira, para não incorrer os encargos moratórios. (...)

Diante do exposto e considerando o que mais consta nos autos, Julgo por Resolução de Mérito, a presente Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Nulidade Contratual e Restituição e Indenização Por Danos Morais com Pedido de Tutela Antecipada e ACOLHO em parte o pedido inicial, com fulcro no que dispõe os artigos 487-I c/c 300 do Novo Código de Processo Civil, determinando que no negócio jurídico realizado entre as partes através do Contrato – Termo de Adesão e Cartão de Crédito, a taxa de juros de 1,49% ao mês, sem capitalização, a incidir sobre a origem do saldo devedor do pagamento mínimo das faturas de cartão de crédito.

Concedo a tutela de urgência para determinar que até que ocorra a adequação do contrato, deverá ser procedida a suspensão do débito na folha de pagamento da autora, salvo se cobrado como aqui dirimido.

Adequado o contrato, havendo comprovação de pagamento à maior, faculto a restituição de forma simples e atualizada, da data do pagamento indevido.

Custas e despesas processuais pelo requerido e cada parte arcará com os honorários de seu advogado. (...) (ID. 115579483).

Depreende-se dos autos que o Apelado firmou junto ao Banco Cruzeiro do Sul, contrato de cartão de crédito consignado, decorrente do cartão MT Fomento Card, que, após a liquidação da mencionada instituição financeira, teve sua carteira do produto arrematado pelo Banco Apelante.

A r. sentença recorrida reconheceu que a parte “se utilizou do cartão de crédito consignado na sua forma genuína, com a realização de saques (Id 67699472-pág. 03, 04, 08 e Id nº 67699475-pág. 04, 05, 06, 08, 09), o que inviabilizada declarar nulidade do contrato ou converter em empréstimo consignado”, mas limitou a taxa de juros em 1,49% a.m desde a origem, sem capitalização, sendo o objeto do recurso a manutenção da taxa de juros contratada e a ausência de valores a restituir.

Quanto aos juros remuneratórios do contrato em discussão, o Recurso Paradigma REsp1061530/RS, firmou-se no sentido de que:

“[...]ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS a

) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF;

b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade;

c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02;

d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto. [...]” (REsp 1061530/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Segunda Seção, julgado em 22/10/2008, DJe10/03/2009)

Como se vê pela jurisprudência acima colacionada, bem como pela Súmula n.º 382, o Superior Tribunal de Justiça entende que a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não indica abusividade. Contudo, ainda se mantém na linha de não admitir taxas abusivas, assim consideradas aquelas superiores às denominadas taxas médias de mercado divulgadas pelo BACEN.

Partindo dessa premissa, tratando-se o caso em apreço de contratação de Cartão de Crédito Consignado, e considerando que a parte autora, ora Apelada, não juntou provas hábeis a comprovar a abusividade das taxas aludidas, sendo a taxa de juros defendida a relativa à empréstimo consignado, não há de se falar em revisão dos juros remuneratórios contratados, haja vista não ter se desincumbido de seu ônus probatório imposto pelo inciso I do artigo 373 do Código de Processo Civil. Outro não é o entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça, consoante se verifica da ementa abaixo transcrita:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL - PARCIAL PROCEDÊNCIA - ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E NÃO CARTÃO DE CRÉDITO - CONTRATAÇÃO COMPROVADA - CRÉDITO LIBERADO NA CONTA DA AUTORA - CONTRATO COM INFORMAÇÕES CLARAS QUANTO AOS TERMOS DA CONTRATAÇÃO - AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO - ILEGALIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADOS - NÃO CONSTATAÇÃO - TAXA MÉDIA DE MERCADO NA ÉPOCA DA CONTRATAÇÃO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSOS DESPROVIDOS. Se restou e evidenciada a contratação de empréstimo através de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável - RMC, visto que o requerido acostou aos autos o contrato devidamente assinado pelo contratante, com informações claras e precisas sobre as características do negócio jurídico, bem como que a parte autora se beneficiou da referida contratação com a liberação do crédito em sua conta corrente, há que ser manter a sentença. Diante do REsp. 1.061.530, há abusividade quando a taxa de juros remuneratórios praticada no contrato discrepar da taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central para o mês de celebração do instrumento, podendo ser limitadas de acordo com a súmula 296 do STJ, o que não ocorreu nos autos. (TJMT - N.U 1006508-38.2020.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/02/2021, Publicado no DJE 10/02/2021)

Entretanto, ainda se impõe a manutenção da sentença, no que tange a necessidade de liquidação de sentença, visto que as razões de apelação se insurgem contra a aplicação de taxa de juros remuneratórios de 1,49%, bem como quanto à capitalização de juros, mas, ante a ausência do contrato em que se possa verificar a expressa incidência de capitalização, ou ainda consignada a incidência de juros remuneratórios anual que superem o duodécuplo da taxa mensal, deve ser mantida a exclusão da capitalização de juros.

No que tange à alegação ilegitimidade passiva parcial da Apelante, necessário pontuar que tal argumento só foi lançado em sede de razões de apelação, de modo que impedida sua apreciação, em razão de inovação recursal.

Ante exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto, para manter a taxa mensal de juros aplicada ao contrato firmado entre as partes, mantendo a sentença nos demais pontos, em especial quanto ao cálculo do contrato, desde a origem, sem capitalização.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/05/2022